Tribunal: STF
Processo: HC 217271
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Arthur Ferreira de Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do HC 7000257-44.2022.7.00.0000.



    Colho da decisão impugnada:



    “ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, ex-MN, contra ato do Conselho Permanente de Justiça para Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que retomou a marcha processual e o prazo prescricional anteriormente suspenso pelo período de 4 (quatro) anos com base no artigo 366 do CPP[1], na Ação Penal Militar a que responde o Paciente pela prática do crime do art. 290 do CPM. 



    Narra a Exordial que, em 26 de julho de 2016, durante revista de rotina, o Paciente foi flagrado com substância entorpecente conhecida como maconha, nos bolsos do macacão que vestia (evento 1, doc. 2, autos 0000201-74.2016.7.01.0401). 



    A Denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2016 (evento 1, doc. 3, autos 0000201-74.2016.7.01.0401). 



    Em 3 de agosto de 2017, o Conselho Permanente para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM decretou a revelia do Denunciado em conformidade com o art. 412 do CPPM[2] e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de quatro anos, na forma do art. 366 do CPP. 



    Em 15 de novembro de 2021, o MPM requereu a retomada da marcha processual, haja vista o término do prazo de 04 (quatro) anos de suspensão do processo (evento 109, autos 0000201-74.2016.7.01.0401) 



    Em 3 de dezembro de 2021, a Defesa requereu nova suspensão do feito até que o Paciente fosse encontrado (evento 112, autos 0000201-74.2016.7.01.0401). 



    Em 22 de março de 2022, o Conselho decidiu, por unanimidade, indeferir o pleito defensivo e acolher o requerimento do Ministério Público Militar para dar continuidade ao feito e restabelecer a contagem do prazo prescricional (evento 144, autos 201-74). 



    No presente writ, argumenta a Impetrante que os motivos jurídicos que determinaram, em 3 de agosto de 2017, a suspensão da marcha processual e da prescrição, com a aplicação do art. 366 do CPP, ainda perduram, uma vez que o Acusado não foi localizado; que a solução adotada pelo CPJ vai de encontro às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; que, no caso, seria cabível apenas o retorno da fluência do prazo prescricional, contudo, com a manutenção da suspensão do processo; que a reativação do prazo prescricional, após a suspensão pelo período de 4 (quatro) anos com base na pena máxima em abstrato, ao menos assegura que o crime não se tornará imprescritível, o que seria incompatível com o nosso ordenamento jurídico que adota o instituto da prescrição para a grande maioria de delitos; que "após decorrido o prazo de suspensão de 4 (quatro) anos, o processo deve se manter suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, com retomada apenas do prazo prescricional, consoante Súmula 415 do STJ [3] e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.851/DF, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 438 [4]) ". 



    Afirma, ainda, que, caso se entenda pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP no caso concreto, deve-se então reconhecer a nulidade da decisão que, em 3 de agosto de 2017, determinou que o processo e o prazo prescricional ficassem suspensos pelo período de 4 (quatro) anos. Por consequência, o prazo prescricional deverá ser contado sem interrupções, levando-se à conclusão de que a pretensão punitiva já se encontra fulminada pela prescrição. 



    Requereu, assim, a concessão da liminar, para que fosse mantida a suspensão processual do processo, com a retomada apenas da contagem do prazo prescricional e, no mérito, a ratificação da liminar com "a suspensão da ação penal militar até a localização do Paciente ou até o decurso do prazo prescricional." E caso entenda-se pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP, que seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 4 (quatro) anos. (www.stm.jus.br)”



    No STM, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a DPU insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido que é incabível a aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, porquanto o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. […] (ARE 814244 AgR, Relator Min. Luiz Fux). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. [...] V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. VIII – Ordem denegada (HC 108.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 205.032, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente